Tribunal: STF
Processo: RE 107843
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-10
Data de publicação: 1985-12-10

Ementa:
Imposto de Circulação de Mercadorias. Importação de matéria-prima isenta. Direito ao crédito do imposto admitido por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, sob pena de violação ao princípio constitucional da não cumulatividade.
Recurso extraordinário conhecido e provido.